Tribunal: CARF
Processo: 11442.000081/2008-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Vinícius Guimarães
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-07-12

Inteiro teor:
S3-C3T2
S3-C 3T2 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11442.000081/2008-21 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3302-010.981 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
26 de maio de 2021 Recorrente
Recorrente
BERCAMP ALIMENTOS LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
LIMITES
DO
LITÍGIO.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
NÃO
CONHECIMENTO.
Nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/72, a fase contenciosa do
processo administrativo fiscal somente se instaura em face de impugnação ou
manifestação de inconformidade que tragam, de maneira expressa, as matérias
contestadas, explicitando os fundamentos de fato e de direito, de maneira que
os argumentos submetidos à primeira instância é que determinarão os limites
da lide.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO -
CRÉDITO INEXISTENTE.
É de se negar o ressarcimento e não homologar as compensações quando o
crédito postulado foi julgado inexistente em outro processo administrativo, não
tendo o sujeito passivo se insurgido contra tal fundamento trazido na decisão
recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do recurso; na parte conhecida, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinícius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11442.000081/2008-21
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.981 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11442.000081/2008-21

Relatório

Por bem descrever os fatos, transcrevo o relatório do acórdão recorrido:

Trata-se de manifestação de inconformidade, apresentada pela requerente, ante
Despacho Decisório de fls. 99, que não homologou a compensação declarada na
DCOMP n° 17424.82299.101204.1.3.01-5320, transmitida em 10/12/2004, e, em
relação
às
DCOMP
de
nos
32903.10486.281205.1.3.01-7949,
39478.49990.290306.1.3.01-5020 e 20550.28245.021006.1.3.01-7280, transmitidas
respectivamente em 28/12/2005, 29/03/2006 e 02/10/2006, por força do artigo 4°, da
Lei n° 11.051, de 29/12/2004, publicada no DOU de 30/12/2004, que alterou a dicção
do artigo 74, da Lei n° 9.430/1996, assim, devem ser reputadas não declaradas a
compensação: em virtude da utilização de crédito inexistente.

Referidas Declarações de Compensações foram transmitidas lastreando seus pretensos
créditos àqueles informados no processo no 13830.000635/2003-37.
Conforme fls. 60/62, o Pedido de Ressarcimento, relativo ao 3o trimestre de 2002,
constante do processo no 13830.000635/2003-37 foi indeferido, em 27/05/2003, por se
referir a pretensos créditos oriundos de entradas não oneradas pelo imposto (IPI) pelas
razões ali expostas.

A Manifestante submeteu a decisão de indeferimento do ressarcimento ao Conselho de
Contribuintes por meio de Recurso Voluntário, o qual foi julgado em 09/10/2008,
recebendo o número de Acórdão 203-13.450, que negou provimento ao recurso.
O valor do crédito discutido no Pedido de Ressarcimento do 3o trimestre de 2002,
Processo no 13830.000635/2003-37 é de R$ 60.017,25 (sessenta mil, dezessete reais e
vinte e cinco centavos), enquanto que as DCOMPs supracitadas, de períodos
posteriores, apresentam pretensos créditos em valores muito superiores a este.

A autoridade administrativa entendeu que a Manifestante utilizou crédito de IPI
inexistente para efetuar compensações indevidas, consubstanciadas nas Declarações de
Compensação supracitadas, nos seguintes termos:

“Cristalino que o contribuinte utilizou crédito inexistente, de modo que
concernente a DCOMP de n° 17424.82299.101204.1.3.01-5320, transmitida em
10/12/2004, a compensação é indevida, restando ser considerada não
homologada, nos termos do artigo 74, da Lei n° 9.430/1996 e alterações,
infratranscrito:

"Art. 74. 0 sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
transito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a
quaisquer
tributos
e
contribuições
administrados
por
aquele
Órgão.(Redação dada pela Lei n° 10.637, de 2002) (destacamos)

De outra parte, na mesma razão — utilização de crédito inexistente — no que
tange
as
DCOMP
de
es
32903.10486.281205.1.3.01-7949,
39478.49990.290306.1.3.01-5020
e
20550.28245.021006.1.3.01-7280,
transmitidas respectivamente em 28/12/2005, 29/03/2006 e 02/10/2006, por
força do artigo 4°, da Lei n° 11.051, de 29/12/2004, publicada no DOU de
30/12/2004, que alterou a dicção do artigo 74, da Lei n° 9.430/1996, assim,
devem ser reputadas não declaradas a compensação:

Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.981 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11442.000081/2008-21

"Art. 74. 0 sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a
quaisquer
tributos
e
contribuições
administrados
por
aquele
órgão.(Redação dada pela Lei n° 10.637, de 2002)
§3o Além das hipóteses previstas nas leis especificas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega,
pelo sujeito passivo, da declaração referida no § 1 2: (Redação dada pela
Lei n° 10.833, de 2003)
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já
indeferido pela autoridade competente da Secretaria da Receita Federal -
SRF, ainda que o pedido se encontre pendente de decisão definitiva na
esfera administrativa. (Incluído pela Lei n° 11.051, de 2004)
§
12.
Será
considerada
não
declarada
a
compensação
nas
hipóteses:(Redação dada pela Lei n° 11.051. de 2004)
I - previstas no § 32 deste artigo; (Incluído Data Lei n° 11.051, de 2004)
II - (destacamos)”

A Manifestante tomou ciência do Despacho Decisório de fls. 99/105 em 10/09/2008 e,
irresignada protocolou sua Manifestação de Inconformidade em 08/10/2008,
apresentando em apertada síntese os seguintes argumentos em sua defesa:
1. Que a origem do crédito encontra-se pendente no Segundo Conselho dos
Contribuintes e com a exigibilidade suspensa em detrimento do Mandado de Segurança
no 2003.61.11.003723-8;
2. Que há de se “aguardar a mencionada decisão, vez que o recurso apresentado possui
efeito suspensivo, conforme determinado nos autos do Mandado de Segurança no
2003.61.11.003723-8;
3. Que é indústria do ramo de rações animais e que por força do Mandado de Segurança
no 2007.61.11.005436-9 tributa seus produtos à alíquota zero de IPI, tecendo
considerações acerca do princípio da não-cumulatividade e entradas de insumos não
onerados pelo imposto;
4. Que o fisco vem adotando atitude equivocada contra a Manifestante em “não
enquadrar as rações fabricadas pela IMPUGNANTE na posição correta da TIPI”;
5. A isenção instituída pelo Decreto-Lei no 1.571/71: argumenta que que a Nota
Complementar 23.1 criou uma isenção:
6. A recepção do Decreto-Lei no 1154/71 pela Constituição Federal de 1988;
7. Que o Contencioso Administrativo tem competência para decidir sobre matéria
constitucional, pleiteando:
a) o cancelamento da cobrança à vista do MS no 2003.61.11.003723-8;
b) que teve reconhecimento judicial para reclassificar seus produtos à alíquota zero,
reconhecendo o seu direito de “creditar-se dos valores a título de IPI pagos na aquisição
de matéria prima e demais produtos em sua entrada, gerando assim créditos junto a
Secretaria da Receita Federal.”
c) Requer a suspensão dos valores ora cobrados a título de IPI frente a decisão judicial
obtida no Mandado de Segurança no 2007.61.11.005436-9.

É o Relatório.

O colegiado de primeira instância julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, nos termos da ementa a seguir transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
RESSARCIMENTO. PENDÊNCIA JUDICIAL.
É vedado o ressarcimento à pessoa jurídica com processo judicial em que a decisão
definitiva a ser proferida pelo Poder Judiciário possa alterar o valor do ressarcimento
solicitado.
COMPENSAÇÃO - CRÉDITO INEXISTENTE.
A apresentação de Declaração de Compensação, com suporte em suposto crédito,
inexistente, apontado em processo administrativo, não tem aptidão de produzir os
efeitos almejados, pois impossível o encontro de contas.
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.981 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11442.000081/2008-21

Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, sustentando, em
síntese, o não cabimento do indeferimento do pedido de ressarcimento e não homologação das
compensações, tendo em vista a existência de mandado de segurança determinando que a
autoridade fiscal não pratique qualquer ato tendente a exigir o IPI. Afirma a impossibilidade de
se abrir processo administrativo, com prazo para recurso e impondo o indeferimento de pedido
de ressarcimento e não homologação de compensação vinculada. Aduz que a abertura de
processo administrativo viola o art. 30 do Decreto no. 70.235/1972 e, ainda, acaba por debater
matéria que está sendo discutida na esfera judicial. Nesse contexto, o indeferimento do pedido de
ressarcimento e a não homologação da compensação representam desrespeito à ordem judicial
que teria vedado a prática de atos tendentes a exigir o IPI. Sustenta que o despacho decisório se
reveste de ilegalidade, arbítrio e abuso de poder, devendo ser anulado à luz do art. 53 da Lei no.
9.784/99. Pede, por fim, pela nulidade do despacho decisório e reforma da decisão recorrida,
uma vez que a autoridade fiscal deveria ter apenas notificado o contribuinte da constituição do
crédito tributário a fim de prevenir a decadência e, ainda, pelo fato de não respeitar expressa
vedação de decisão judicial de exigência do IPI. Requer que seja declarada a ilegalidade do
despacho decisório e da decisão recorrida, pois teriam violado os arts. 9o, 11, 30 e 62 do Decreto
70.235/72. Pleiteia pela “suspensão dos créditos a título de IPI frente à decisão judicial obtida no
Mandado de Segurança no. 2007.61.11.005436-9, que reconheceu a não incidência de IPI e a
tributação alíquota zero e a existência de suspensão da exigibilidade dos valores decorrentes de
compensação”. Ainda, tendo em vista a referida decisão judicial, postula pelo “reconhecimento
dos créditos a título de IPI nos termos do inciso II do art. 153 da Constituição Federal”.
Voto

Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.

O Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser conhecido em parte, como veremos
a seguir.

Primeiramente, há que se assinalar que a recorrente traz alegações preliminares de
nulidade do despacho decisório e da decisão recorrida que não foram ventiladas na manifestação
de inconformidade. Com efeito, toda a argumentação de que o despacho decisório e a decisão
recorrida teriam violado diversas normas, entre as quais, aquelas dos arts. 9o, 11, 30 e 62 do
Decreto 70.235/72, e art. 53 da Lei no. 9.784/99 – deve ser rechaçada de plano, tendo em vista
não ter sido trazida na manifestação de inconformidade.
Assim, toda a argumentação da recorrente acerca de nulidade do despacho
decisório e da decisão recorrida deve ser afastada, pois encontra-se preclusa, uma vez que não
trazida na manifestação de inconformidade.
Nesse contexto, há que se lembrar que ocorre a preclusão quanto às matérias
ventiladas tão somente no recurso voluntário e sequer tangenciadas na impugnação/manifestação
de inconformidade. Nesse sentido, lembre-se que, nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto no
70.235/72, a fase contenciosa do processo administrativo fiscal somente se instaura se
apresentada a impugnação/manifestação que traga as matérias expressamente contestadas, com
os fundamentos de fato e de direito, de maneira que os argumentos submetidos à primeira
instância é que determinarão os limites da lide.
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.981 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11442.000081/2008-21

Em outras palavras, o efeito devolutivo do recurso somente pode dizer respeito
àquilo que foi decidido pela instância a quo. Se o colegiado a quo, por ausência de efetiva
impugnação/manifestação, não apreciou a matéria, não há que se falar em reforma do
julgamento: a competência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ex vi do art. 25 do
Decreto no 70.235/72, circunscreve-se ao julgamento de "recursos de ofício e voluntários de
decisão de primeira instância, bem como recursos de natureza especial”, de modo que matéria
não impugnada ou não recorrida escapa à competência deste órgão.
Nessa linha de entendimento, posicionam-se, entre outros, o Acórdão no. 3402-
005.706, julgado em 23/10/2018, e Acórdão no. 9303-004.566, julgado em 08/12/2016, ambos do
CARF.
Assim, entendo que não devem ser conhecidas as preliminares de nulidade
arguidas no recurso voluntário.
De todo o modo, não há que se falar em qualquer violação de normas jurídicas no
tocante à análise do pedido de ressarcimento e declarações de compensação objetos do presente
processo, pois, como bem assinala a decisão recorrida, não há qualquer impedimento, em decisão
judicial, para a apuração dos créditos e exame das compensações objeto deste processo.
Quanto aos argumentos recursais atinentes à subsistência do direito creditório
postulado e a alegação de que o presente processo vincula-se a processo judicial, trago a seguir,
por entender como absolutamente escorreitas, as considerações consubstanciadas no voto
condutor do aresto recorrido (destaquei partes):

De início convém tratar dos efeitos dos dois Mandados de Segurança citados pela
Manifestante: o do MS no 2003.61.11.003723-8 e o MS no 2007.61.11.005436-9.
Conforme fl. 146 dos autos, a Sentença foi proferida nos seguintes termos.
TÓPICO FINAL DA SENTENÇA: Diante do exposto, ACOLHO O PEDIDO
INICIAL e CONCEDO A SEGURANÇA, para fins de determinar ao impetrado
que, até julgamento definitivo dos processos nos 13831.000123/2003-61,
13831.000125/2003-50,
13830.000634/2003-92,
13830.000635/2
.003-37,
13830.000656/2003-52,
13831.000124/2003-13,
13830.000636/2003-81
e
13830.000655/2003-16 pela Delegacia de Julgamento de Ribeirão Preto,
suspenda a inscrição em divida ativa de eventuais créditos tributários decorrentes
dos processos referidos. Assim, o feito está sendo extinto com fundamento no
artigo 269, I, do Estatuto Processual Civil. Sentença sujeita a reexame necessário
(artigo12, parágrafo único, da Lei n° 1.533/51). Sem condenação em verba
honorária, em homenagem à Súmula 105 do STJ. Custas na forma da lei. Oficie-
se ao nobre Desembargador Federal Relator do recurso de agravo de instrumento
noticiado nos autos, dando-lhe a conhecer o teor desta sentença. P. R. I. e
Comunique-se. (grifei)
Vê-se, portanto, que a Sentença proferida somente estabelece impedimento para a
inscrição em dívida ativa de eventuais débitos apurados nos processos
administrativos citados.
Referida decisão, ainda estabelece um termo, qual seja, até julgamento definitivo
dos processos. Em nenhum momento a decisão conferiu direitos outros à
Manifestante, como reconhecimento de créditos, por exemplo.
Uma decisão, inócua, pois as reclamações e recursos na esfera administrativa já seriam
suficientes para o fim objetivado na decisão judicial, nos termos do Art. 151, IV do
Código Tributário Nacional.
Em momento algum, referida decisão impede a análise e julgamento dos processos
citados, estabelecendo, tão somente, um impedimento a realização de ato
administrativo, indispensável para o início do processo de execução fiscal.
Desta forma, não procede o argumento da Manifestante de que a autoridade
administrativa teria que aguardar a decisão definitiva do processo no
13830.000635/2003-37 para proceder ao julgamento das Declarações de Compensações
atreladas a ele, nos termos do MS no 2003.61.11.003723-8.
Quanto ao MS no 2007.61.11.005436-9, fls. 184 e 185 dos autos, assim está redigido
o seu dispositivo.
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.981 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11442.000081/2008-21

TÓPICO FINAL DA SENTENÇA: ISSO POSTO, julgo parcialmente
procedente o pedido da impetrante BERCAMP ALIMENTOS LTDA. e concedo
a segurança pleiteada para, reconhecendo que para as rações para cães e gatos
por ela produzidos: a) com relação ao produto acondicionado em embalagens de
até 10 kg, o enquadramento na tabela do IPI é o código 2309.90.10, cuja alíquota
aplicável é zero, determinando que a autoridade coatora que se abstenha de
exigir outro percentual; b) que o produto acondicionado em embalagens
superiores a 10 kg deve ser considerado como não-tributável, pois o IPI não
incide sobre produtos com embalagens de peso superior a 10 Kg, pois a alteração
introduzida pelo Decreto n.o 89.241/83 no atual RIPI é indevida e não foi
recepcionada pela Carta Política, determinando que a autoridade coatora que se
abstenha de exigir outro percentual. Pelas razões acima explanadas, não
reconheço a existência do crédito decorrente do IPI aplicado incorretamente.
Declaro extinto o feito com julgamento do mérito, nos termos do artigo 269,
inciso I, do Código de Processo Civil. Sem honorários advocatícios (Súmula 512
do STF e 105 do STJ). Custas ex lege. Esgotado o prazo para recurso voluntário,
remetam-se os autos ao e. Tribunal Regional Federal da 3a Região, para o
reexame necessário, nos termos do artigo 12, parágrafo único, da Lei no
1.533/51. Remeta-se cópia desta sentença à autoridade impetrada, nos
termos do artigo 11 da Lei no 1.533/51.PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE.
INTIMEM-SE. (grifei)
Verifica-se que o objeto do mandamus é a discussão sobre a alíquota do IPI, nas saídas
de ração para cães e gatos embalados acima de 10 kg, conteúdo material totalmente
desassociado do objeto do presente processo e que sobre ele nenhum efeito produz.
Ressalte-se informação importante contida nesta decisão quanto ao não
reconhecimento de qualquer crédito a título de IPI.
Assim, não procede o argumento da Manifestante constante do item 7, “b” do
Relatório.
Em momento algum, a Manifestante obteve reconhecimento ou pronunciamento
judicial reconhecendo eventual crédito.
Assim prevê o Artigo 20 da Instrução Normativa SRF no 600/2005.
Art. 20. É vedado o ressarcimento a estabelecimento pertencente a pessoa
jurídica com processo judicial ou com processo administrativo fiscal de
determinação e exigência de crédito do IPI cuja decisão definitiva, judicial ou
administrativa, possa alterar o valor a ser ressarcido.
Parágrafo único. Ao requerer o ressarcimento, o representante legal da pessoa
jurídica deverá prestar declaração, sob as penas da lei, de que a pessoa jurídica
não se encontra na situação mencionada no caput.
Aliás, como pode-se constatar nos autos, a Manifestante não declarou esta circunstância
ao fazer seu pedido de Ressarcimento. Nas circunstâncias dos autos o ressarcimento é
vedado e os eventuais créditos, incertos e ilíquidos, incapazes de serem utilizados em
compensação tributária.

As decisões proferidas nos mandados de segurança citados pela Manifestante não
produzem os efeitos por ela almejados por absoluta falta de conexão com o objeto
do processo administrativo ora em discussão.
No mérito, verifico que o Despacho Decisório DRF/MRA no 2008/287, de
30/05/2008, fls. 99/105, está, integralmente, em conformidade com as normas
jurídicas em vigor.
Como bem explanado na referida decisão, argumentos que adoto como causa de
decidir, a Manifestante utilizou-se de créditos inexistentes para as compensações
apontadas nas Declarações de Compensações, ora em discussão, uma vez que não
encontram origem no Pedido de Ressarcimento por ela indicado – processo
administrativo no 13830.000635/2003-37.
Conforme fls. 60/62, a Manifestante teve indeferido seu Pedido de Ressarcimento
referente ao 3o trimestre de 2002, no valor de R$ 60.017,25 (sessenta mil, dezessete
reais e vinte e cinco centavos), uma vez que os pretensos créditos de IPI pleiteados
naquele processo tinham origem em entradas desoneradas pelo imposto, situação
esta não alcançada pela Lei.
A impossibilidade de creditamento de IPI nas aquisições não oneradas pelo
imposto já é discussão definitiva na área judicial, bem como na administrativa
com, inclusive, emissão da Súmula CARF no 18.
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.981 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11442.000081/2008-21

Súmula CARF n° 18: A aquisição de matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem tributados à alíquota zero não gera
crédito de IPI.
Reitero, que a Manifestante não possui nenhuma decisão judicial que lhe atribua
ou reconheça direito a esse tipo de crédito de IPI.
Da mesma forma, também a decisão administrativa no CARF, em 09/08/2008, do
Recurso Voluntário proposto pela Manifestante, Acórdão 203-13.450, a par de
negar provimento ao recurso, mantendo a decisão administrativa de primeiro grau
proferida no processo no 13830.000635/2003-37, também não reconheceu o direito
creditório invocado.
Quanto as Declarações de Compensação ora analisadas estas não poderiam servir para
objetivar compensação, uma vez que, por indicação da Manifestante, referiam-se ao
processo administrativo supracitado, que indeferiu o Pedido de Ressarcimento
formulado, ingressando, a Manifestante, com Manifestação de Inconformidade e,
posteriormente com Recurso Voluntário, conforme Art. 74, da Lei no 9.430/1996.
A situação de fato está bem descrita na decisão atacada, fls. 103/104.
Repisamos que no caso vertente, o aventado direito creditório foi indeferido pela
DRF/MRA/SP, disso, devidamente cientificado o contribuinte. Insatisfeito
ofereceu recursos contra essa decisão, primeiro a DRJ/RPO, e por Ultimo, ao
Conselho de Contribuintes onde aguarda apreciação competente, sendo
acompanhado no processo de n° 13830.000635/2003-37.
Lembrando, ainda, que nesse processo, o valor do crédito indeferido é de R$
60.017,25 — relativo ao ressarcimento de IPI, do período entre julho e setembro
de 2002, e não aqueles períodos assentados nas declarações de compensação em
exame.
Cristalino que o contribuinte utilizou crédito inexistente, de modo que
concernente a DCOMP de n° 17424.82299.101204.1.3.01-5320, transmitida em
10/12/2004, a compensação é indevida, restando ser considerada não
homologada, nos termos do artigo 74, da Lei n° 9.430/1996 e alterações,
infratranscrito:
"Art. 74. 0 sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
transito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a
quaisquer
tributos
e
contribuições
administrados
por
aquele
Órgão.(Redação dada pela Lei n° 10.637, de 2002) (destacamos)
De outra parte, na mesma razão — utilização de crédito inexistente — no que
tange
as
DCOMP
de
es
32903.10486.281205.1.3.01-7949,
39478.49990.290306.1.3.01-5020
e
20550.28245.021006.1.3.01-7280,
transmitidas respectivamente em 28/12/2005, 29/03/2006 e 02/10/2006, por
força do artigo 4°, da Lei n° 11.051, de 29/12/2004, publicada no DOU de
30/12/2004, que alterou a dicção do artigo 74, da Lei n° 9.430/1996, assim,
devem ser reputadas não declaradas a compensação:
"Art. 74. 0 sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a
quaisquer
tributos
e
contribuições
administrados
por
aquele
órgão.(Redação dada pela Lei n° 10.637, de 2002) § Além das hipóteses
previstas nas leis especificas de cada tributo ou contribuição, não poderão
ser objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito passivo, da
declaração referida no § 12: (Redação dada pela Lei n° 10.833, de 2003)
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já
indeferido pela autoridade competente da Secretaria da Receita Federal -
SRF, ainda que o pedido se encontre pendente de decisão definitiva na
esfera administrativa. (Incluído pela Lei n° 11.051, de 2004)
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
(Redação dada pela Lei n° 11.051. de 2004)
I - previstas no § 32 deste artigo; (Incluído Data Lei n° 11.051, de 2004)
II –
(destacamos)
Em suma, dadas as informações constantes dessas DCOMP, em que o crédito é
inexistente, por contrapartida, a compensação de débitos é totalmente indevida,
restando analisadas desta maneira:
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.981 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11442.000081/2008-21

Quanto à discussão acerca da pertinência do crédito da Manifestante, e sobre os
princípio da não-cumulatividade já foram exaustivamente enfrentados no processo
administrativo no 13830.000635/2003-37; não constituindo discussão de mérito
deste processo.
As considerações acerca da isenção instituída pelo Decreto-Lei no 1.571/71 e
argumentos relativos ao Decreto-Lei no 1154/71, não guardam pertinência
temática, material com a discussão dos autos, constituindo-se em argumento
totalmente impróprio.
Por fim, não cabe ao julgador administrativo, por faltar-lhe competência, apreciar a
constitucionalidade de norma jurídica, competência esta reservada aos Juízes e
colegiados do Poder Judiciário, conforme Capítulo III da Constituição Federal.

São precisos os fundamentos acima transcritos, de maneira que os adoto como
razões de decidir no presente voto, com base no § 1o do art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro
de 1999, no art. 2o, § 3o do Decreto no 9.830, de 10 de junho de 2019.

Sublinhe-se, por fim, que, em sede recursal, o sujeito passivo tece apenas
alegações genéricas da subsistência de seu crédito e da vinculação do presente processo com o
citado mandado de segurança, sem enfrentar as razões específicas enunciadas na decisão a quo
para afastar o reconhecimento do direito creditório e não homologar as compensações
declaradas. Sendo assim, restam, ao meu ver, consolidadas as motivações consignadas no aresto
vergastado para a denegação de provimento ao recurso interposto.

Diante de todas razões acima apresentadas, voto por conhecer em parte do recurso
voluntário e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital